Tribunal: TJES
Processo: 5024415-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024415-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: FABIO DO NASCIMENTO PACHECO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024415-13.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO BMG SA e HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

RECORRIDO: FABIO DO NASCIMENTO PACHECO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por
FÁBIO DO NASCIMENTO PACHECO
em face de
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA
e
BANCO BMG SA
.Narra o requerente, em síntese, que em 2020 firmou contrato de empréstimo pessoal com as requeridas, identificado pelo n. 408286379, no valor de R$ 1.397,83, parcelado em 18 vezes de R$ 333,30 e que pagaria a última parcela em dezembro/2023. Aduz que em abril/2023, a primeira requerida entrou em contato ofertando um refinanciamento, que não foi aceito pelo autor. Posteriormente, em 28/04/2023, a 1ª demandada entrou em contato novamente informando que a segunda requerida havia liberado um valor de R$ 543,36 referente a um recálculo de dívida. Ato contínuo, a ré enviou um link a fim de que o requerente enviasse uma foto do seu rosto, o que foi efetuado. Ocorre que, em 03/05/2023, ao acessar o seu aplicativo da BMG, percebeu que constava um novo contrato de empréstimo pessoal, identificado pelo n. 421208273, no valor de R$ 2.122,40, parcelado em 18 (dezoito vezes), com descontos previstos para janeiro/2024. Aduz que tentou resolver o problema de forma administrativa diretamente com a ré e por meio do PROCON, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a ré se abstenha de efetuar os descontos que estão previstos para iniciar em janeiro de 2024; (ii) seja rescindido o contrato; (iii) que a ré emita um boleto para devolução da quantia de R$ 543,36 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos); (iv) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os requeridos apresentaram contestação conjunta (ID 8354736), pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva da 1ª ré e incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia. No mérito, requerem a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8354745):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - DETERMINAR que o 2º requerido efetue de forma definitiva o cancelamento do contrato ora discutido de nº nº 421208273 (ADE 5668683), bem como cesse os descontos;

II – CONDENAR os requeridos a pagarem ao autor, de forma solidária, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

III - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 543,36 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado.

AUTORIZO a compensação dos valores.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 8354748) pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões a
ilegitimidade da HELP e a incompetência do Juizado. No mérito, alegam a regularidade da contratação, subsidiariamente, requerem a redução do valor dos danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida HELP, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida HELP resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial e, in casu, o pedido foi formulado de forma extremamente genérica. Ademais, como apontado pela sentenciante
“(...) as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento deste Juízo acerca da matéria (...)”
, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que o Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato digital, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado (contrato novo - simples refinanciamento).

Nesse sentido coaduno com o entendimento da magistrada
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Observo que trata-se de um refinanciamento de um contrato anterior, no entanto, sequer verifico nos autos o comprovante de quitação do mencionado contrato.

Além disso, vislumbro que não houve por parte das requeridas a comprovação de como deram-se as tratativas iniciais do contrato ora contestado. Verifica-se do contrato (id.37990346 - Pág. 8) que a pessoa que procedeu o atendimento ao cliente por meio da primeira requerida foi a Sra LAILA DOS REIS LIMA, inexistindo provas da interação do autor com a referida funcionária.

Ora se a contratação ocorreu de forma de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma ou envio de mensagem de texto a fim de que o autor confirmasse a contratação, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelos demandados, que apenas anexa uma foto do autor, não demonstrando qualquer anuência com os termos da contratação.

Registro ainda que logo após a ocorrência do primeiro desconto o autor cuidou de registrar sua reclamação no PROCON, demonstrando, assim, sua insatisfação, não sendo crível que buscaria a rescisão do contrato logo no mês seguinte à suposta contratação.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Anoto, por fim, que não há falar em atualização do montante a ser devolvido pela parte autora em forma diferente da já registrada em sentença, ou seja, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado. A sentença foi clara quanto à atualização dos valores, mostrando inócuo o pedido formulado nas razões recursais - ID 8354748 - pág. 21.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões, tampouco, foi representada por advogado na origem.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)